Tribunal: TJMT
Processo: 1009027-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009027-12.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
BRENO RAFAEL FONTENELE MARQUES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico que carece de fundamentação idônea a decisão segregatícia, pois lastreada em meras ilações e conjecturas de que o paciente, mantido solto, poderia cometer novas condutas ilícitas, sem que existam elementos concretos a demonstrar o periculum libertatis, mesmo porque afirma ter sido o corréu, que possui condenação por crime da mesma natureza, beneficiado com a liberdade provisória; enquanto o increpado, que apenas responde a uma ação penal em curso por narcotráfico, foi mantido recolhido ao cárcere provisório, ao argumento de que representa um risco à ordem pública, em evidente afronta ao princípio da isonomia.
Ainda nessa ordem de ideias, sustenta ser desproporcional o decreto da prisão preventiva, haja vista a existência de outras providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, as quais, frente aos predicados pessoais positivos do encarcerado, a exemplo da primariedade e residência fixa no distrito da culpa, apresentam-se suficientes para o resguardo do corpo social e dos meios e fins do processo.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP). E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 40274971 ao ID 40274972.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida, pois, aparentemente, o decreto prisional está suficientemente motivado na existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não se verificando de plano ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que tudo indica ter sido a liberdade provisória concedida ao corréu Jocimar Ribeiro Marino em razão de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal, que não se estendem ao paciente.
E assim entendo porque, em exame perfunctório da decisão combatida, ressai das razões de decidir que existem elementos bastantes indicando o possível envolvimento do increpado com os crimes imputados, uma vez que em sua posse e no interior de sua residência foram encontrados 09 (nove) pinos de cocaína, totalizando 13,93g, conforme laudo de constatação preliminar, dinheiro em espécie e um cheque no valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), a indicar a suposta prática do narcotráfico [fumus comissi delicti].
Assim, ao constatar que em outro feito, recentemente [05/02/2020], o suspeito foi preso em flagrante por delito da mesma natureza e beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares menos severas, inclusive, a monitoração eletrônica, sem que isto tenha se apresentado suficiente para afastá-lo da prática ilícita, o d. magistrado singular entendeu por necessária a sua prisão preventiva para garantir a ordem pública, no intuito de evitar a reiteração criminosa, já que demonstra ter um espírito transgressor da lei e ser indiferente às ordens judiciais [periculum libertatis].
Portanto, nesse momento prévio, não constato de súbito flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial proferido na instância primitiva, porquanto não se revela de todo absurdo ou teratológico, visto que, aparentemente, está lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, além das razões de decidir estarem coadunadas com a linha intelectiva firmada nessa eg. Corte, materializada no Enunciado orientativo n.o 6, da TCCR, do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Outrossim, embora o corréu Jocimar Ribeiro Marino, que já foi condenado por crime de tráfico de drogas, tenha sido beneficiado com a liberdade provisória, a d. autoridade tida por coatora justificou esta medida no fato de que a condenação por ele ostentada não é definitiva e refere-se a delito cometido há bastante tempo [no ano de 2014], sem que existam outros registros criminais em seu desfavor; diversamente do paciente, que possui anotação penal recente [05/02/2020].
Desta feita, considerando que o efeito extensivo, consectário lógico do princípio da isonomia, determina que, havendo similitude fático-jurídica entre os acusados da prática de um mesmo delito, seja despendido um tratamento igualitário a todos, conforme preconiza o art. 580 do CPP, por ora, entendo que o favorecido nessa ordem e o co-suspeito Jocimar não estão na mesma situação fático-processual, de modo a afastar o argumento defensivo de que não foi despendido tratamento igualitário entre eles.
Logo, diversamente do que sustenta a i. defesa, ao menos nessa fase prévia de conhecimento da alardeada coação ilegal, considero temerária a soltura do increpado, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento de providências cautelares diversas do cárcere, pois tudo leva a crer que, nesse momento, somente a custódia provisória é eficaz para a salvaguarda da ordem pública.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente BRENO RAFAEL FONTENELE MARQUES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator